Tribunal: TJDFT
Processo: 0001212-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Acordo de não persecução penal. Provas. Desclassificação para uso.
1 – Proferida sentença condenatória antes da vigência da L. 13.964/19 (“Pacote anticrime”) - ainda que não transitada em julgado –, não é hipótese de aplicar retroativamente a lei e oportunizar ao Ministério Público propor acordo de não persecução penal, pena de se tornar inútil a finalidade da própria medida despenalizadora.
2 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se a apelante, durante monitoramento do local - indicado como ponto de tráfico -, é observada em atitude típica de traficância, agindo em parceria com outra agente, e presa em flagrante na posse de droga e quantia significativa em dinheiro.
4 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
5 - Apelação não provida.